Tribunal: TJDFT
Processo: 0715839-03.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO A POLICIAIS MILITARES. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. PALAVRAS OFENSIVAS EM VIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 8 meses e 7 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal), em razão de ofensas proferidas contra policiais militares no exercício de suas funções. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade material e ausência de dolo específico, ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal e substituição por penas restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a absolvição do réu, diante da alegação de ausência de dolo específico em razão de embriaguez e da insuficiência de provas; e, (ii) determinar se a dosimetria da pena foi adequada, especialmente quanto à valoração dos maus antecedentes e à negativa de substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A embriaguez voluntária ou decorrente de uso consciente de substâncias entorpecentes não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, nos termos da teoria da actio libera in causa.
4. O depoimento de policiais militares constitui meio idôneo de prova, especialmente quando harmônico com os demais elementos probatórios, sendo legítimo fundamento para a condenação.
5. É legítima a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes com base em condenação por fato anterior, ainda que o trânsito em julgado seja posterior ao delito em análise, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, 33, 44, 59, 77, 331; CPP, art. 386, III e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 22/09/2020, DJe 30/09/2020; STJ, AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJe 29/09/2020; TJDFT, Acórdão 1664446, 0723737-15.2020.8.07.0003, Rel. Josapha Francisco dos Santos, j. 09/02/2023; TJDFT, Acórdão 1402400, 0022118-49.2015.8.07.0009, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, j. 17/02/2022.